Tribunal: TJMT
Processo: 1022553-70.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022553-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RODRIGO AIACHE CORDEIRO - CPF: 509.374.212-00 (ADVOGADO), EUDSON OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 022.306.774-11 (PACIENTE), RODRIGO AIACHE CORDEIRO - CPF: 509.374.212-00 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1º VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), LUIZ GUSTAVO GONCALVES VIEIRA FIRMINO - CPF: 057.377.264-95 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GONCALVES VIEIRA FIRMINO - CPF: 057.377.264-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO - CPF: 001.998.641-60 (VÍTIMA), ALDENIR CAVALCANTI FREIRE - CPF: 656.743.674-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES MAGALHAES RIBEIRO - CPF: 120.297.896-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas corpus
. Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva decretada e posteriormente restabelecida por revogação de liminar. Alegações defensivas reiteradas, já analisadas em
writ
anterior. Fato novo. Cumprimento de medidas cautelares durante o período de liberdade. Fundamentos da custódia inalterados. Gravidade concreta da conduta atribuída e risco de reiteração delitiva. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de ser o mandante de tentativa de homicídio qualificado, em concurso com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os impetrantes pleiteiam, em caráter liminar e definitivo, a revogação da custódia cautelar, sob os fundamentos de ausência de indícios suficientes de autoria, fundamentação genérica do decreto prisional, inexistência de risco à instrução criminal e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do
writ
, por entender que reproduz fundamentos já analisados em
habeas corpus
anteriormente apreciado por esta Câmara.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do presente
habeas corpus
, diante da reiteração de fundamentos já apreciados em
writ
anterior; e (ii) avaliar se o fato superveniente de o paciente ter cumprido medidas cautelares durante o período em que esteve em liberdade provisória justifica a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Impõe-se o não conhecimento parcial do
habeas corpus
quanto às alegações de ausência de indícios de autoria, fundamentação genérica do decreto prisional e inexistência de risco à instrução criminal, quando tais matérias já foram objeto de análise e rejeição em
writ
anterior, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. O fato superveniente consistente no cumprimento de medidas cautelares durante período de liberdade provisória autoriza o conhecimento parcial do
habeas corpus
neste ponto específico. No entanto, tal circunstância não é suficiente para afastar os fundamentos que motivaram a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta atribuída e o risco de reiteração delitiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não inviabilizam a manutenção da custódia cautelar, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e teses

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já apreciados em decisão anterior transitada em julgado. 2.

O cumprimento de medidas cautelares durante período de liberdade provisória, por tempo limitado, não afasta os fundamentos da prisão preventiva, quando presentes indícios de autoria, gravidade concreta da conduta atribuída e risco de reiteração delitiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 69; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Aiache Cordeiro e Luiz Gustavo Gonçalves Vieira Firmino em favor de
Eudson Oliveira de Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1038825-70.2024.8.11.0002, instaurada para apurar a suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP).

Segundo os impetrantes, o paciente, policial civil do Estado de Alagoas, teve a prisão preventiva decretada sob a acusação de ser o mandante de uma tentativa de homicídio ocorrida em 6 de setembro de 2024, no município de Várzea Grande/MT, tendo como vítima Adriano César Barreto.

A imputação fundamenta-se, essencialmente, em relatório da Polícia Federal, que analisou trocas de mensagens entre o paciente e um interlocutor identificado como “Viajante”, nas quais teriam sido compartilhadas informações sobre a vítima, incluindo imagens de veículos e outros dados que, segundo a autoridade policial, apontariam para uma possível participação na coordenação da empreitada criminosa.

Em síntese, os impetrantes sustentam: (i) a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva; (ii) a fundamentação genérica do decreto prisional quanto ao risco à ordem pública; (iii) a inexistência de risco à instrução criminal; e (iv) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
destacando que o paciente permaneceu em liberdade por aproximadamente quatro meses, sem descumprir as obrigações anteriormente impostas
, evidenciando bons predicados pessoais.

Pleitearam a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
(Id. n. 298478366).

A liminar foi indeferida (Id. n. 298911884).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente responde por tentativa de homicídio qualificado e teve a prisão preventiva restabelecida após a revogação de liminar anteriormente concedida em outro habeas
corpus
. Informou, ainda, que a defesa requereu a revogação da prisão e a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, alegando ausência de acesso às provas, pleitos que foram indeferidos diante da inexistência de fatos novos e da ausência, nos autos, dos elementos reclamados. O processo aguarda a apresentação da resposta à acusação pelo réu (Id. n. 299459353).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
, sob o argumento de que as teses defensivas já teriam sido analisadas no
habeas corpus
anterior (HC n. 1032723-38.2024.8.11.0000). No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“(...)
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
ALEGAÇÕES DE
: NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS.
PRELIMINAR DA PGJ
:
NÃO CONHECIMENTO
- REPETIÇÃO DAS MESMAS TESES NO HC Nº 1032723-38.2024.8.11.0000 - COISA JULGADA - SEGURANÇA JURÍDICA EM XEQUE -
MÉRITO
: A NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO É PASSÍVEL DE ANÁLISE PELA VIA ESTREIA DO HABEAS CORPUS, DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA - ENUNCIADO 42 DO TJMT - DECISÃO FARTAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO PREVENTIVA - MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP INCONCILIÁVEIS COM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO - PELO
NÃO CONHECIMENTO
; SE CONHECIDO, PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(...)” (Id. n. 299790852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso, inicialmente, a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que pugna pelo não conhecimento do presente
writ
, ao argumento de que as teses ora ventiladas já foram apreciadas no
Habeas Corpus
n. 1032723-38.2024.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara Criminal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa da decisão que, por unanimidade, denegou a ordem na sessão ordinária realizada em 9 de abril de 2025:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS ROBUSTOS QUANTO AO
FUMUS COMMISSI DELICTI
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE REVELA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APARENTE PROPENSÃO DO PACIENTE À REITERAÇÃO DELITIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

Não procede a alegação de insuficiência de indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, quando existentes, nos autos, robustos elementos informativos que evidenciam o
fumus commissi delicti
, inclusive com denúncia já recebida, a demonstrar a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. Outrossim, na estreita via do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, não se revela viável enfrentamento exauriente de questões afetas ao próprio mérito da persecução penal.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão se lastreia em elementos dos autos para demonstrar a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta da conduta, bem como à luz do risco de reiteração delitiva.” (Id. n. 280660870,
Habeas Corpus
n. PJe 1032723-38.2024.8.11.0000).

Transcrevo também a ementa do julgamento dos embargos de declaração, acolhidos parcialmente, por unanimidade, em sessão ordinária realizada em 23 de maio de 2025:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
. DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SALA ESPECIAL. INVIABILIDADE, CONTUDO, DE CONHECIMENTO DO
WRIT
NESSE PONTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA PREVIAMENTE AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
voltada à revogação da prisão preventiva do paciente.

2. Os embargantes alegam que o acórdão foi contraditório quanto aos fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente e omisso quanto ao pedido subsidiário de cumprimento da prisão em sala especial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão em relação à análise dos fundamentos da prisão preventiva; e (ii) saber se houve omissão do acórdão quanto ao pedido secundário de cumprimento da custódia cautelar em sala especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão manteve coerência interna e coesão com os fatos e argumentos trazidos a conhecimento, não se identificando a contradição alegada, senão o mero inconformismo dos impetrantes com o desfecho do julgamento, que lhes foi desfavorável.

5. Houve, de fato, omissão em relação ao pedido de cumprimento da prisão preventiva em sala especial. Todavia, como a questão não fora previamente analisada pela autoridade apontada como coatora, o
habeas corpus
não deve ser conhecido nesse particular, sob pena de supressão de instância, o que não impede que o Tribunal determine ao juízo de origem que enfrente a questão em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido subsidiário de prisão especial, sem efeitos modificativos, com determinação de ofício de que o impetrado analise tal pedido.

Teses de julgamento:
“1. A mera pretensão de rediscussão dos fundamentos da decisão embargada não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. 2. Constatando-se a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para o preenchimento da lacuna. 3. A ausência de prévia análise do juízo de origem acerca do pedido de cumprimento da prisão preventiva em sala especial inviabiliza a cognoscibilidade do
habeas corpus
nesse ponto, sob pena de supressão de instância (...)” (Id. n. 281466362,
Habeas Corpus
n. PJe 1032723-38.2024.8.11.0000).

De fato, constata-se que o paciente já impetrou
habeas corpus
anterior, no qual foram discutidas matérias semelhantes às ora apresentadas, especialmente quanto à: (i) alegada ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) fundamentação genérica do decreto prisional quanto ao risco à ordem pública; e (iii) inexistência de risco à instrução criminal.

Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, esta Câmara já se manifestou sobre referidas teses no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1032723-38.2024.8.11.0000, oportunidade em que denegou a ordem, revogou a liminar anteriormente concedida e restabeleceu a prisão preventiva do paciente, conforme consta do acórdão acima transcrito.

Nesse contexto, a reiteração de
writ
com os mesmos fundamentos já analisados e rejeitados encontra óbice nos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme bem pontuado pelo Ministério Público.

Diante disso, acolho parcialmente a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para
não conhecer
do
habeas corpus
quanto às alegações de: (i) ausência de indícios suficientes de autoria delitiva; (ii) fundamentação genérica do decreto prisional quanto ao risco à ordem pública; e (iii) inexistência de risco à instrução criminal, por se tratarem de matérias já apreciadas por esta Câmara no HC n. 1032723-38.2024.8.11.0000.

Todavia, em relação ao
argumento de que o paciente permaneceu em liberdade por aproximadamente quatro meses sem descumprir as medidas cautelares anteriormente impostas
, entendo que se trata de fato superveniente ao julgamento do remédio constitucional anterior, o qual merece análise por este colegiado.

Assim,
quanto a esse ponto específico, conheço do
habeas corpus
.

Por oportuno, transcrevo excerto da decisão proferida pelo Juízo impetrado em 7 de julho de 2025, que indeferiu o pedido de reconsideração da prisão preventiva do paciente:

“(...) 24. Por fim, acerca da petição de Id. 195419809 em que se requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de revogação cautelar do réu Eudson, entendo que o pedido não comporta acolhimento.

25. Conforme amplamente fundamentado na decisão anterior, mostra-se necessária a prisão preventiva do denunciado diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como à demonstração da materialidade e os indícios de autoria.

26. No caso em análise, a defesa limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já expostos anteriormente, sem trazer qualquer elemento novo, concreto ou minimamente robusto que justifique a reconsideração da decisão de Id. 194608395.

27. Importante frisar que, após a decretação da prisão preventiva do denunciado, em duas ocasiões prevaleceu-se o entendimento de manutenção de sua segregação cautelar, considerando a decisão exarada no
Habeas Corpus
, sob o nº 1032723-38.2024.8.11.0000, a qual reestabeleceu a prisão preventiva do acusado em 09/04/2025.

28. Diante do exposto, considerando que não foram apresentados quaisquer fatos novos capazes de superar o entendimento já externado por este juízo,
INDEFIRO
o pedido de reconsideração (Id. 195419809) e, consequentemente,
MANTENHO
a prisão preventiva do réu EUDSON OLIVEIRA DE MATOS (...)” (Id. n. 298478372, pág. 8).

No que se refere à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com fundamento no argumento de que o paciente permaneceu em liberdade por aproximadamente quatro meses sem descumprir as obrigações anteriormente impostas, entendo que a pretensão não merece acolhida.

Conforme consta dos autos, o paciente esteve em liberdade no período compreendido entre dezembro de 2024 e abril de 2025, em virtude de liminar concedida no
Habeas Corpus
n. 1032723-38.2024.8.11.0000, posteriormente revogada por ocasião do julgamento de mérito.

Todavia, o eventual cumprimento das medidas cautelares durante esse lapso temporal não afasta os fundamentos que motivaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta da conduta que se atribui ao paciente e o risco de reiteração delitiva, elementos destacados de forma expressa pela autoridade apontada como coatora:

”(...) Conforme amplamente fundamentado na decisão anterior, mostra-se necessária a prisão preventiva do denunciado diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como à demonstração da materialidade e os indícios de autoria (...)” (Id. n. 299459353, pág. 9).

Ademais, esta Segunda Câmara já se manifestou, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1032723-38.2024.8.11.0000, pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante das particularidades do caso concreto, conforme se extrai do trecho do voto condutor:

“(...) No tocante à alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares, importante ressaltar que estas devem ser aplicadas quando se mostrarem suficientes para o caso concreto, não havendo espaço para sua aplicação quando presentes os requisitos para a prisão preventiva.

Nesse contexto, uma vez constatado que os requisitos para a prisão preventiva se encontram presentes no caso concreto, sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, descabe a aplicação de medidas cautelares alternativas, pois estas se mostram insuficientes para atingir os objetivos do processo (...)” (Id. n. 280660870,
Habeas Corpus
n. PJe 1032723-38.2024.8.11.0000).

Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, quando devidamente configurados os requisitos legais, consoante dispõe o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, a seguir transcrito:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante de tais elementos — gravidade concreta da conduta atribuída, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas alternativas —, não se mostra cabível, por ora, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para não conhecer do
habeas corpus
quanto às alegações de: (i) ausência de indícios suficientes de autoria delitiva; (ii) fundamentação genérica do decreto prisional quanto ao risco à ordem pública; e (iii) inexistência de risco à instrução criminal.

No que se refere ao argumento de que o paciente permaneceu em liberdade por cerca de quatro meses sem descumprir as medidas cautelares anteriormente impostas, conheço do remédio heroico e, no mérito, nego a ordem, mantendo a prisão preventiva de Eudson Oliveira de Matos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025